Tribunal: TJDFT
Processo: 0036242-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECRETAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. AUTONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O patrimônio pessoal dos sócios é distinto do patrimônio da empresa, razão pela qual o cumprimento de sentença em desfavor deles não deve ser extinto. Isso porque o processamento do pedido de recuperação judicial, cuja personalidade jurídica foi desconsiderada, não impede o prosseguimento da execução direcionada àqueles. 1.2. A eventual restrição dos bens dos sócios não afetará o patrimônio da empresa em recuperação, nem sua capacidade de se reerguer.
2. Recurso conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o devido prosseguimento do cumprimento de sentença.